Tribunal: STF
Processo: RE 73837
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Exigência da exaustão da instância administrativa, estabelecida no art. 15, da L. 5.316, de 14.9.67, na redução dada pelo Dl. 893, de 26.9.1969. Manifesta a inexequibilidade da exigência legal.  A decisão recorrida contrapõe-se, em última análise, aos princípios inseridos nos §§ 2º e 4º, do art. 153, da Lei Magna. Recurso conhecido e provido, para que seja processada a ação de acidente do trabalho.